Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MERCADORIA QUE NÃO ENTROU NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 11, § 7o, DA LC 87/1996, INCLUÍDO PELA LC 190/2022. ADI 7158. FATO GERADOR ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM A EMPRESA ARRENDADORA. COBRANÇA DO DIFAL PELO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade do ato decisório.
2. O art. 489, § 1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
3. No caso, o principal fundamento alegado pelos autores/apelantes foi o fato de a mercadoria que deu origem a cobrança do ICMS-Difal não ter ingressado no território distrital. A sentença, entretanto, limitou-se a analisar o caso sob a ótica do Tema de Repercussão geral 1093.
4. O argumento autoral de que a mercadoria não entrou fisicamente no Distrito Federal tem aptidão, em tese, para infirmar a conclusão da sentença. Dessa forma, a sentença deve ser considerada não fundamentada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
5. Ante a ausência de fundamentação, a cassação da sentença é medida que se impõe. Todavia, como o processo se encontra em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC), deve ser analisado o mérito da demanda.
6. A Lei Distrital 1254/96 – que regula o ICMS no Distrito Federal – prevê, em seu art. 20, § 3o, que, para fins de aferição da capacidade tributária ativa do ICMS-Difal, deve-se averiguar a sede do adquirente da mercadoria, independentemente do local em que ela foi entregue.
7. Todavia, em 2022, a Lei Complementar – LC 190 acrescentou ao art. 11 da LC 87/1996 o § 7o, que dispõe que, “quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.”.
8. O STF, ao julgar a ADI 7158, firmou a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.”.
9. As normas gerais do ICMS estão previstas na LC 87/1996. Conforme art. 24, § 4o, da Constituição Federal, a superveniência de norma geral suspende a eficácia da norma estadual ou distrital no que lhe for contrário. Dessa forma, conclui-se que está suspensa a eficácia do art. 20, § 3o da Lei Distrital 1.254/96.
10. Na hipótese, contudo, há importante particularidade que deve ser considerada: o crédito tributário impugnado refere-se a fato gerador ocorrido em 2021 e, portanto, antes da vigência da LC 190/2022. Logo, não pode ser aplicado o art. 11, § 7o, da LC 87/1996.
11. O arrendamento mercantil é um negócio jurídico complexo, por meio do qual uma instituição financeira, na qualidade de arrendadora, adquire determinado bem a pedido da arrendatária e cede a ela o uso temporário, à contraparte de prestações. Ao final do prazo do contrato, a arrendatária pode exercer a opção de compra do bem.
12. Demonstrado que a autora/apelante realizou negócio jurídico de compra e venda com a empresa arrendadora BB Leasing, é legitima a exação do Difal pelo Distrito Federal, mesmo na hipótese de a mercadoria adquirida ter sido entregue em outra unidade da federação. Precedentes deste Tribunal.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos julgados improcedentes.